Tribunal: TJMT
Processo: 1007898-29.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007898-29.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GUSTAVO RODRIGUES MENEZES - CPF: 056.525.301-89 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO TEMPORAL AUTÔNOMO.

FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FORA DOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito discutido nesta demanda e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais e temporal, sob fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e legalidade da inscrição realizada.

2.
Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório e a reclamada condenada ao pagamento da indenização por dano temporal se forma autônoma.

3.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4.

Quantum
indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Sentença parcialmente reformada quanto à majoração da verba indenizatória.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais e temporal, sob fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e legalidade da inscrição realizada nos órgãos de proteção ao crédito.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja majorado o valor indenizatório o valor indenizatório fixado em sentença para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requer, ainda, a condenação da reclamada ao pagamento de dano temporal no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Por derradeiro, requer a desvinculação do CPF do recorrente do contrato e da dívida do cartão de crédito BRADESCO NACIONAL, no. 6504-85**-***-7724, objeto da presenta ação.

No caso, a reclamante sustenta a inexistência de relação jurídica entre as partes e alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, juntando extrato da negativação.

Salienta que em 22/02/2021 registrou reclamação na plataforma “consumidor.gov” (protocolo n. 2021.02/00004264458), mas não obteve êxito em resolver a situação com a empresa reclamada. Alega, ainda, que em 08/03/2021 contatou o Banco (Atendente Carla), sendo informado que a dívida era devida.

O Banco recorrido alega que os fatos narrados pela reclamante não são capazes de causar prejuízos e que não restou comprovada qualquer conduta ilícita ou abusiva da instituição bancária, postulando ao final pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso restringe-se ao
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais, em razão da ausência de comprovação de relação jurídica entre as partes e da legalidade da inscrição realizada, bem como, ao reconhecimento ou não do dano temporal.

No caso, verifica-se que, de fato, o Juízo
a quo
ao proferir a sentença que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais e temporal.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se que o Banco reclamado não esclareceu a origem do débito e da negativação questionada nos autos e não apresentou nenhum documento capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, bem como, a contratação dos serviços bancários pela recorrente e, consequentemente, a legalidade do débito e da negativação realizada.

Desse modo, devem ser mantidos os fundamentos da sentença que declararam a
inexistência do débito descrito na inicial.

Consequentemente, merece guarida o pedido de desvinculação do CPF do recorrente do contrato e da dívida do cartão de crédito BRADESCO NACIONAL, no. 6504-85**-***-7724, objeto da presenta ação.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Ressalte-se que houve a tentativa da reclamante em solucionar a questão na plataforma “consumidor.gov” e administrativamente perante o Banco reclamado, sem êxito.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido.

Além disso, não há notícia de negativação preexistente, mas, apenas negativações posteriores, fato este que não interfere no valor arbitrado na condenação de danos morais.

Assim, à vista de tais critérios acima elencados, bem como em atenção aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, o valor da indenização por
danos morais
merece majoração para
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Quanto ao pedido de
dano temporal
, verifica-se que o reclamante sustenta a autonomia do dano temporal, via aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Pois bem, malgrado a argumentação vertida pelo recorrente, saliente-se que a tentativa administrativa de solucionar a situação já foi considerada para a contabilização e majoração dos danos morais pleiteados, de modo que a indenização por danos morais fixadas por esta Turma é suficiente para compensar os danos extrapatrimoniais sofridos e, já contempla eventual tempo despendido pelo consumidor, não havendo que se falar em indenização extra por desvio produtivo do consumidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para a)
majorar
o valor da condenação em danos morais ao importe de
R$
8.000,00 (oito mil reais);
b)
INDEFIRO
o pedido de condenação da reclamada ao pagamento de dano temporal de forma autônoma, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença; e c)
Determino que o recorrido/promovido proceda as providências necessárias para a desvinculação
do CPF do recorrente do contrato e da dívida do cartão de crédito BRADESCO NACIONAL, no. 6504-85**-***-7724, objeto da presenta ação, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021